Tribunal: TJSP
Processo: 1002719-11.2023.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
*AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contrato de prestação de serviços para a confecção e instalação de móveis planejados. Autora que reclama a demora na conclusão do objeto da contratação pela Empresa ré, requerendo a rescisão do contrato com a restituição da quantia paga. SENTENÇA de parcial procedência, mas tão somente para declarar a

Ementa:
*AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contrato de prestação de serviços para a confecção e instalação de móveis planejados. Autora que reclama a demora na conclusão do objeto da contratação pela Empresa ré, requerendo a rescisão do contrato com a restituição da quantia paga. SENTENÇA de parcial procedência, mas tão somente para declarar a rescisão contratual. APELAÇÃO só da autora, que insiste no integral acolhimento do pedido inicial ou, subsidiariamente, na restituição da diferença entre os valores pagos e quantia equivalente a um terço (1/3) do valor do contrato, tendo em vista a execução parcial da contratação. EXAME: relação contratual que se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. Pretensão de rescisão por parte da autora que comportava mesmo acolhida, observado o princípio da autonomia da vontade. Alegação da autora, ora apelante, de culpa da Empresa ré em razão de falha na prestação dos serviços, notadamente ante a demora na da confecção e instalação dos móveis planejados. Conjunto probatório que comprova o início dos serviços no dia 20 de janeiro de 2023, observado o prazo contratual, mas com pedido da autora para a modificação das condições contratuais após o início do serviço contratado. Empresa ré que encaminhou Notificação Extrajudicial à autora, comunicando a possibilidade de alteração do projeto, com necessidade de dilação do prazo para a conclusão dos serviços, além do envio do boleto referente à cobrança da segunda parcela, para viabilizar as alterações contratuais. Ausência de pagamento no tocante. Impossibilidade de conclusão dos serviços que decorreu de culpa da autora. Empresa ré que afirma, contudo, que os serviços prestados pela montagem e instalação da mobília planejada na cozinha correspondem à quarenta por cento (40%) do projeto contratado. Restituição das partes ao "status quo ante". Remuneração devida proporcionalmente aos serviços prestados, sob pena de enriquecimento sem causa. Empresa ré que deve restituir à autora quantia equivalente à diferença entre os valores pagos e o valor devido pelos serviços prestados, correspondentes a quarenta por cento (40%) do valor do contrato, com correção monetária pelos índices adotados para cálculos judiciais, a contar da data do desembolso, e juros de mora de um por cento (1%) ao mês, a contar da data da citação. Padecimento moral indenizável não configurado. Caso que comporta a aplicação da sucumbência recíproca, arcando as partes com as custas e despesas processuais a que deram causa, além da honorária devida pela Empresa ré ao Patrono da autora, que é arbitrada em dez por cento (10%) do valor da condenação, e da honorária devida pela autora ao Patrono da Empresa ré que é arbitrada em dez por cento (10%) do valor da diferença entre o valor da causa e o valor da condenação, "ex vi" dos artigos 85, §2o, e 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*